Tribunal: TJSP
Processo: 1034207-77.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ção da perícia médica - Afirmada a capacidade do apelante, por perícia médica imparcial e isenta, ele não faz jus à indenização decorrente do seguro obrigatório - Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1034207-77.2015.8.26.0100; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de Registro: 12/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Silvia Rocha

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/05/2020

Data de publicação:

12/05/2020

Ementa:

- Seguro Obrigatório (DPVAT) – Inexistiu cerceamento de defesa, se era desnecessária a complementação da perícia médica - Afirmada a capacidade do apelante, por perícia médica imparcial e isenta, ele não faz jus à indenização decorrente do seguro obrigatório - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334042
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034207-77.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CRISTIANO
CANDIDO TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034207-77.2015.8.26.0100 -Voto no 29942
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1034207-77.2015.8.26.0100
6a Vara Cível do Foro Central Cível
Apelante: Cristiano Candido Teixeira
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Juíza de 1a Instância: Tatiana Federighi Saba
Voto no 29942.
- Seguro Obrigatório (DPVAT) Inexistiu cerceamento de defesa,
se era desnecessária a complementação da perícia médica -
Afirmada a capacidade do apelante, por perícia médica imparcial e
isenta, ele não faz jus à indenização decorrente do seguro
obrigatório - Recurso não provido.
Insurge-se o autor, em ação de cobrança de
indenização de seguro obrigatório, contra r. sentença que julgou improcedente o
pedido (fl.235/237).
Sustenta, em síntese, o apelante que: a) há nulidade
no laudo pericial, por não ter sido elaborado por médico especializado em lesão
ortopédica, devendo ser realizada nova perícia, por perito especializado; b) houve
“cerceamento de defesa”, pois foi homologado laudo pericial contraditório e
omisso, antes de terem sido sanadas dúvidas e impugnações, considerando que
os esclarecimentos prestados pelo perito não apresentam dados técnico-
científicos que confirmem sua conclusão, não houve exposição de dados tais
como “amplitude dos movimentos dos membros ou dos segmentos analisados” (fl.246), não
tendo sido verificado se há ou não limitações nem feito enquadramento do grau
da lesão, afrontando o artigo 477, § 2o, II, do Código de Processo Civil; c) é
necessária a realização de nova perícia, nos termos do artigo 480 do Código de
Processo Civil. Com base nesses argumentos pede anulação da sentença, para
que seja determinada a realização de nova perícia médica por perito
especializado ou a reforma da sentença, considerando que o apelante “sofre com
perda anatômica e funcional no membro superior esquerdo e pé direito” (fl.249).
Recurso tempestivo e sem preparo, por ser o apelante
beneficiário da justiça gratuita.
Houve resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034207-77.2015.8.26.0100 -Voto no 29942
3
É o relatório.
Na inicial, o autor narrou ter sofrido acidente de trânsito
no dia 01.08.2014, que lhe causou lesões graves, tais como fratura do rádio e
punho esquerdos e fratura do 5o dedo do pé direito, tendo sido submetido a
tratamento cirúrgico “para redução das fraturas e implantação de ortosíntese no punho
esquerdo, com posterior acompanhamento ambulatorial” (fl.3).
Diz que, apesar da continuidade do tratamento, as
lesões lhe acarretaram invalidez permanente e definitiva, “com diagnóstico de perda
de capacidade e mobilidade nos membros atingidos no acidente” (fl.3).
Alega que, conforme aplicação da tabela instituída pela
Lei no 11.482/07, faz jus ao recebimento do teto indenizatório, de R$13.500,00,
“pois é comprovada a existência de lesão incapacitante permanente presente em um membro
superior e no pé direito”(fl.3), apesar da seguradora ré lhe ter negado o pagamento,
sob alegação de inexistirem sequelas incapacitantes.
Não houve “cerceamento de defesa”, como alegou o
apelante.
Na inicial, apesar de o autor afirmar que está total e
permanentemente inválido, o que lhe daria direito de receber a integralidade da
indenização securitária, no valor de R$13.500,00, em virtude de lesões sofridas
no punho esquerdo e no pé direito, é certo que os documentos relativos ao
atendimento médico do autor no dia do acidente indicam que a lesão do pé direito
foi superficial, tendo havido apenas “esparadrapagem” do quinto dedo do pé
direito (fl.24), de modo que referida lesão não implicaria recebimento de
indenização, por ausência de invalidez permanente em órgão ou membro.
A perícia médica elaborada nos autos (fl.196/204), em
02.03.2018, ou seja, quase quatro anos após o acidente narrado na inicial, por
médico perito cadastrado do IMESC, com residência médica em Cirurgia Geral e
especialista em gastroenterologia, concluiu que, “houve dano corporal representado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034207-77.2015.8.26.0100 -Voto no 29942
4
fratura do rádio esquerdo” “Há nexo causal entre o acidente descrito na inicial e o dano sofrido”,
mas “Não há sequelas morfofuncionais decorrentes do acidente narrado” (fl.202).
No laudo pericial constou, expressamente, no item
“ANAMNESE/HISTÓRIA DA MOLÉSTIA ATUAL”, que, segundo informações
fornecidas pelo próprio autor, em decorrência do acidente, ele sofreu fratura do
“traumatismo no punho esquerdo”, de modo que o perito se limitou a examinar e
analisar o membro superior esquerdo.
O autor também narrou ao perito que, em decorrência
da fratura no punho, foi submetido a tratamento cirúrgico, permanecendo
internado por dois dias, que “Atualmente, está bem e sem sequelas funcionais” (fl.197) e
negou o uso rotineiro de medicamentos ou qualquer tratamento específico.
Pese o fato de o autor alegar que, apesar do
tratamento da lesão, não se recuperou, impugnando o laudo, em nenhum
momento ele comprovou estar incapacitado parcial ou totalmente em virtude da
lesão do punho esquerdo.
O autor foi submetido a exame físico geral e especial,
pelo perito, que informou que ele “exibe boa mobilidade nos membros superiores” e,
especificamente em relação ao punho esquerdo, descreveu que a musculatura
está normal, bem como estão preservados os movimentos de flexão e a extensão
com boa amplitude, além de ter sido mantido o movimento de pinça da mão
(fl.198).
A impugnação do apelante contra a conclusão do
laudo pericial, por falta de dados técnico-científicos, não tem razão de ser, porque
foram relatados exames a que o autor se submeteu e seus resultados foram no
sentido de que ele não apresenta limitação dos movimentos da mão e do punho
esquerdo, não havendo, portanto, prova de nenhum tipo de incapacidade no
referido membro, como concluiu a perícia.
O autor, registre-se, é jovem, nasceu em 05.11.1979

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034207-77.2015.8.26.0100 -Voto no 29942
5
(fl.13), tem hoje 40 anos, cursou ensino superior incompleto (fl.14) e, o mais
relevante, retornou ao trabalho na mesma função que antes desempenhava, a de
analista, conforme informação por ele prestada ao perito (fl.198) e constante do
boletim de ocorrência de fl.14, nada indicando nenhum tipo de invalidez.
Não há causa, portanto, para a realização de nova
perícia nem conversão do julgamento em diligência, menos ainda para a
anulação da sentença.
Em suma, não foi preenchido o requisito do artigo 3o,
“II”, da Lei no 6.194/74, com as alterações da Lei no 11.482/07 a caracterização
da invalidez permanente
, e, portanto, não há causa para pagamento de
indenização.
Pelas razões expostas, nego provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora